Tribunal: TJMT
Processo: 0015575-79.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015575-79.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 594.295.261-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NICE ANTONIA DE SOUZA - CPF: 706.159.121-84 (APELANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 453.132.531-15 (APELANTE), ROSE MEIRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 559.196.501-68 (APELANTE), WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILMAR BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA RURAL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA E RETENÇÃO FORMULADA NA CONTESTAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A POSSE INJUSTA E NEGOU A INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INSURGENCIA RECURSAL – REJEITADA - POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIA NÃO CONSIDERADA NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na ação reivindicatória, de natureza petitória, sem o caráter dúplice próprio das ações possessórias (art. 556 do CPC), eventual pedido contraposto de indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel reivindicado e de retenção (art. 1.219 do CCB) deve ser formalizado em sede de reconvenção ou via ação própria.

II - O art. 1220 do Código Civil, estabelece que Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

III - Benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A construção de casa não se enquadra nesse conceito, pois trata-se de benfeitoria útil. (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0009883-57.2015.8.11.0003, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 11/07/2018).

IV - Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por LUZIA MARIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara cível da comarca de Várzea Grande-MT, na Ação reivindicatória, nº 0015575-79.2011.8.11.0002, proposta por ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, em desfavor da ora APELANTE.

Na origem, a ação foi proposta desfavor de GILMAR BORGES DOS SANTOS, sob o argumento de que o réu estaria na posse injusta de sítio de sua propriedade.

O requerido foi citado em local diverso do indicado na exordial motivo pelo qual, determinou-se que fosse reiterado o mandado de intimação.

Quando do cumprimento do mandado, constatou-se que a ocupante era LUZIA MARIA DA SILVA (Id. 42999537 - Pág. 31), sendo solicitada a alteração do polo passivo para incluí-la.

Posteriormente, constatou-se que ocupante do imóvel era Kerlson Mario da Silva, sendo determinada a retificação do polo passivo para incluí-lo no polo passivo da ação.

Entretanto, LUIZIA MARIA DA SILVA apresentou contestação em que alega ter adquirido a área de Gilmar Borges que estava na posse dede 1988, exercendo a posse mansa e pacífica desde então, tendo realizado benfeitorias no imóvel em que reside com a família, arguindo a exceção de usucapião, requerendo a improcedência da demanda ou, sucessivamente, seja reconhecido o direito de retenção por benfeitorias.

O feito foi saneado, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento.

Aberta a audiência de instrução, colheu-se o depoimento pessoal da requerida e foram ouvidas três testemunhas arroladas pela ré.

Feita conclusão dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a Ação reivindicatória, bem como negou a indenização das benfeitorias:

“Ressalta-se que para fins de usucapião, é inadmissível o cômputo do prazo entre a propositura da demanda reivindicatória e o julgamento definitivo, pois a ação consiste em resistência por parte do proprietário, dessa forma a contagem do prazo terá como termo a data da proposição da presente demanda.

Extrai-se dos autos que, a requerida afirmou em seu depoimento pessoal que comprou o imóvel em 2010, no entanto consta da contestação que a aquisição se deu desde 2014.

Para provar à aquisição do imóvel de Gilmar a autora juntou o contrato constante no id. 42999539 - Pág. 3/4, o qual é imprestável para esse fim, na medida em que não contém assinaturas das partes contratantes.

Demais disso, observa-se que o “Contrato de Compromisso de Compra e Venda” firmado em 26 de fevereiro de 1988, com a Imobiliária Visão (id. 42999539 - Pág. 5/7) refere-se a imóvel de 720m2, no loteamento denominado Parque Centro Oeste (sem indicação do município), diverso do indicado na exordial, Residencial São Carlos.

Ademais, a licença de ocupação emitida pelo Intermat é datada de 2004 e refere-se a uma área de 1.70103 Ha(id. 42999539 - Pág. 11), inferior à citada no contrato firmado coma autora (2,5 há - 42999539 - Pág. 11). Também, considerando o ano da licença (2004) como início da contagem da prescrição aquisitiva ele terá como seu termo a data do protocolo da presente demanda que se deu em maio de 2011 perfazendo apenas 07 anos, não podendo ser considerada a exceção de usucapião.

(...)

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção.

Cumpre frisar que, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Portanto, a celebração de contrato de compra e venda com terceiro não proprietário não constitui razão jurídica legítima para que alguém ingresse no imóvel que pertence a outrem, uma vez que o terceiro não detém direitos sobre a coisa e, portanto, o negócio jurídico é ineficaz em face do proprietário do imóvel, que dele não participou e a posse oriunda de tal contrato é injusta.

Em que pese, a parte requerida afirme que o possuidor anterior da área já exercia a posse no local há muitos anos, não logrou êxito em demonstrá-lo.

Todas as testemunhas arroladas pela requerente foram ouvidas como informantes, por terem relação de amizade com ela. Ainda assim, nenhuma delas soube dizer quando e de que a autora comprou o imóvel, nem desde quando o ocupa.

(...)

No que se refere ao pedido alternativo de retenção e indenização de benfeitorias, este igualmente não merece prosperar, pois não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e o faço para determinar que a parte autora seja imitida na posse do LOTE 66 descrito na inicial, localizado no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de id. 42999534 - Pág. 17/20;

Transitada em julgado, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Espólio de Carlos Wilheim Tomess.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e, tendo em vista o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que defiro a justiça gratuita à parte requerida."

Inconformada com a sentença, LUZIA MARIA DA SILVA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) é possuidor a do LOTE 66 GLEBA FORMIGUEIRO, onde o imóvel foi adquirido de GILMAR BORGES DOS SANTOS através de contrato de compra e venda; (ii) que exerce posse derivada de GILMAR BORGES DOS SANTOS desde 26/02/1988; (iii) Alega não ser justo que, na condição de possuidora de boa-fé, venha a ser retirada do imóvel sem o recebimento da indenização pelas benfeitorias existentes; (iv) com tais considerações pugna pelo reconhecimento de seu direito de ser indenizada pelos valores das benfeitorias realizadas no imóvel em discussão e, ainda, o direito de retenção pelos valores gastos no bem imóvel.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUZIA MARIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara cível da comarca de Várzea Grande-MT, na Ação reivindicatória, nº 0015575-79.2011.8.11.0002, proposta por ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, em desfavor da ora APELANTE.

No presente caso, o apelante insurge-se contra a sentença objurgada por ter sido reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem,

Analisando os autos verifico que a parte apelante aduz ter adquirido de GILMAR BORGES DOS SANTOS, o imóvel objeto da presente demanda, desde 26/02/1988.

Para tanto, apresentou contrato de compra e venda, e documentos para embasar seus argumentos.

Entretanto, ao analisar os supramencionados documentos, o Juiz de piso encontrou diversas inconsistências com as alegações fundadas na contestação:

· O suposto contrato não está assinado (id. 177387121 - Pág. 4 - PDF fl. 140).

· O “Contrato de Compromisso de Compra e Venda” firmado por Gilmar Borges dos Santos, em 26 de fevereiro de 1988, com a Imobiliária Visão (PDF fl. 142) refere-se a imóvel de 720m2, no loteamento denominado Parque Centro Oeste (sem indicação do município), diverso do indicado na exordial, Residencial São Carlos.

· A licença de ocupação emitida pelo Intermat é datada de 2004 e refere-se a uma área de 1.70103 Há (PDF fl. 146), inferior à citada no contrato firmado com a autora/apelante (2,5 há – PDF fl. 140). Também, considerando o ano da licença (2004) como início da contagem da prescrição aquisitiva ele terá como seu termo a data do protocolo da presente demanda que se deu em maio de 2011 perfazendo apenas 07 anos, não podendo ser considerada a exceção de usucapião.

Ademais, durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos três vizinhos da área litigiosa.

Do depoimento das testemunhas, extrai-se que a apelante abandonou a área quatro anos antes da data da instrução, após o assassinato do seu filho nas dependências do imóvel em litigio, bem como que as pequenas plantações e criações existentes na chácara eram destinadas a subsistência da apelante.

Por fim, todas as testemunhas afirmaram que não podiam informar o nome da pessoa de quem a apelante adquiriu a aérea, tendo em vista que quando começaram a residir na região, a apelante já era moradora da chácara.

Entretanto, em que pesem as informações vagas dos depoimentos, a testemunha Maria Lucia da Silva, afirmou ter trabalhado na chácara vizinha por oito anos, tendo sido dispensada a cerca de um ano e meio antes da data da audiência de instrução.

Dessa forma, tendo em vista que a oitiva das testemunhas ocorreu em 14/07/2022 (PDF fl. 254), a testemunha afirmou que foi dispensada em janeiro/2021.

Nesse sentido, efetuando a dedução do tempo laborado na chácara vizinha, a testemunha teria começado o seu labor em janeiro/2013.

Assim tendo em vista que o suposto contrato de compra e venda ocorreu em 04/07/2014 (PDF fl. 141), resta evidente a precariedade dos depoimentos das testemunhas, já que a testemunha com certeza conviveu com o antigo residente da chácara.

Por todas essas considerações, é evidente que os documentos e depoimentos não indicam a suposta aquisição de boa fé da chácara pela parte apelante.

Não restam dúvidas que a posse do imóvel pela apelante foi caracterizada como precária e de má-fé.

E nesse caso, somente as benfeitorias necessárias, poderiam ser ressarcidas, conforme o artigo 1.220 do Código Civil.

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”.

Ressalte-se que, as benfeitorias pelas quais pretende indenização, não podem ser consideradas necessárias. Benfeitorias necessárias são aquelas que se destinam à conservação do imóvel ou que evitem que ele se deteriore; portanto, são lançadas diretamente em Despesas de Manutenção.

As benfeitorias citadas nas Razões Recursais tais como, casa, contra piso, vaso sanitário, chuveiro, plantas frutíferas, gramado, etc, não podem ser consideradas benfeitorias necessárias, pois não são destinadas a conservar o bem ou evitar sua deterioração.

Nesse sentido:

“APELANTE: GERCINO VAZ DA SILVA APELADO: ELVINO PINTO DE AMORIM DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMÓVEL REINTEGRADO AO REQUERIDO – CASA SUPOSTAMENTE EDIFICADA PELO AUTOR, POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIA NÃO CONSIDERADA NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A construção de casa não se enquadra nesse conceito, pois trata-se de benfeitoria útil. (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0009883-57.2015.8.11.0003, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 11/07/2018).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL - POSSE DE MÁ FÉ - BENFEITORIAS ÚTEIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ARTIGO 517 DO CC DE 1916 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Necessárias são aquelas benfeitorias cuja realização tem como objetivo conservar ou evitar que o bem principal se deteriore, com risco de destruição, parcial ou total. Caracteriza-se a benfeitoria necessária pela exigência reparadora que o bem revela, oculta ou ostensivamente, à falta da qual ele resultará em ruína, tornando-se imprestável ou insatisfatório para cumprir a finalidade a que se destina. Ausentes estes requisitos, tratando-se de construções que visaram à exploração do imóvel pelo possuidor de má fé, não se fala em necessidade de tais benfeitorias e sim utilidade restrita daquele possuidor e, de consequência, não faz jus a indenização. (AP 74460/2010, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 06/10/2010, PUBLICADO NO DJE 18/10/2010).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024